Tribunal: STF
Processo: AI 407874
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
        O Tribunal a quo não se manifestou
explicitamente sobre o tema constitucional tido por violado.
Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
                Agravo regimental a que se
nega provimento.